Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-25.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003878-25.2024.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 30.899.830/0001-63 (RECORRIDO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), Secretário de Fazenda do Município de Tangará da Serra (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFCIOU A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ISS FIXO. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO LEGAL DE CONCLUSÃO. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por clínica médica contra ato do Secretário de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT, determinando a análise de mérito de dois processos administrativos, relativos a pedido de enquadramento no regime de ISS fixo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração quanto à análise de requerimentos de enquadramento tributário, transcorrido o prazo legal de 360 dias, configura lesão a direito líquido e certo da impetrante, autorizando o controle judicial por meio de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada nos autos a mora administrativa, visto que os processos administrativos ficaram pendentes de deliberação conclusiva por mais de 360 dias.
4. O art. 24 da L. 11.457/2007 impõe à Administração Pública o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo máximo de 360 dias, norma de caráter processual com aplicação imediata.
5. A omissão estatal violou os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica (CF/1988, art. 37), sendo irrelevante a manifestação administrativa posterior à liminar concedida, que apenas confirma o reconhecimento da mora.

6. A manutenção da sentença assegura o mínimo de efetividade ao direito líquido e certo da impetrante, sem implicar interferência no mérito administrativo, limitando-se a compelir a autoridade coatora a decidir.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. É devida a concessão de segurança para compelir a Administração Pública a decidir requerimentos administrativos protocolados há mais de 360 dias, nos termos do art. 24 da L. 11.457/2007. 2. A manifestação administrativa superveniente à decisão liminar não elide a mora configurada nem afasta a lesão ao direito líquido e certo da impetrante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; L. 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.08.2010, DJe 01.09.2010.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Centro Médico Diagnóstico e Ocupacional Ltda. contra ato coator do Secretário de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT, parta determinar a análise de mérito dos processos administrativos nº 5174/2022-SOL e 3/2023-SOL, relacionados ao pedido de enquadramento no regime de ISS fixo, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida (id. 273738378).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pela ratificação integral da sentença (id. 282040377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Centro Médico Diagnóstico e Ocupacional Ltda., determinando ao Município de Tangará da Serra a análise de mérito dos processos administrativos nº 5174/2022-SOL e 3/2023-SOL, relacionados ao pedido de enquadramento no regime de ISS fixo, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Denota-se dos autos que
o
Centro Médico Diagnóstico e Ocupacional Ltda, empresa prestadora de serviços hospitalares, impetrou mandado de segurança contra o Secretário de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT, requerendo a imposição de prazo para análise de mérito de dois processos administrativos (5174/2022-SOL e 3/2023-SOL), que versam sobre pedido de enquadramento no regime do ISS fixo municipal.

Afirmou que os requerimentos foram protocolados em 09/09/2022 e 02/01/2023, e, não foram analisados dentro do prazo legal, violando os princípios constitucionais como o da eficiência administrativa (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A tutela de urgência foi deferida liminarmente, impondo prazo de 30 dias para análise dos processos. Após a decisão judicial, a administração apresentou manifestação confirmando a análise de mérito.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e CONCEDO a ordem pleiteada na inicial, impondo ao Município de Tangará da Serra – MT a obrigação analisar o mérito dos processos administrativos 5174/2022-SOL e 3/2023-SOL, no prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. (Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da conduta omissiva da autoridade administrativa, que permaneceu inerte quanto à apreciação de requerimentos formulados pela impetrante, os quais visavam ao enquadramento tributário no regime do ISS fixo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois impetrante apresentou elementos documentais suficientes para demonstrar que os processos administrativos foram devidamente formalizados e recebidos pela autoridade municipal em datas específicas, notadamente em 09/09/2022 e 02/01/2023, permanecendo, portanto, há mais de 360 dias sem qualquer deliberação conclusiva por parte da Administração.

Logo, tal circunstância evidencia o descumprimento de um dever legal objetivo imposto à Administração Pública de atuar de maneira eficiente, tempestiva e em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso, consolidou o entendimento de que a Administração Pública está vinculada à observância do prazo de 360 dias para conclusão de processos administrativos fiscais, conforme o art. 24 da Lei nº 11.457/2007, dispositivo este de natureza processual e aplicação imediata. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART . 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO . PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE . NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72 . ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL . APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1 .
A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis
: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."2.
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes:
MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS

13 .545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3 (...) .4 . (...) 5 . A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24,
preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:"Art . 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte
."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes .7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo,
o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11 .457/07).8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos . Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2010 RBDTFP vol. 22 p. 105). Destaquei.

Desse modo, consoante o referido precedente, ficou pacificado que a Administração Pública está vinculada ao dever de proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar da data de protocolo de requerimentos administrativos, aplicando-se tal comando normativo a todos os pedidos, independentemente da data de sua formalização.

Assim, verificada

mora administrativa, que ultrapassou significativamente o prazo legalmente estabelecido, configurou-se a lesão ao direito líquido e certo da impetrante.

Frisa-se, que a inércia estatal não apenas contraria norma expressa, mas também compromete a previsibilidade e a confiança que devem nortear as relações entre o contribuinte e o poder público, afetando diretamente a segurança jurídica, além de afrontar o princípio da eficiência, insculpido no art. 37 da Constituição Federal.

Importa destacar que a manifestação administrativa superveniente, realizada apenas após o deferimento da medida liminar, não tem o condão de descaracterizar a lesão já consumada, tampouco extinguir o interesse jurídico em exame.

Ao contrário, corrobora o reconhecimento tácito do descumprimento por parte da autoridade coatora, justificando, por conseguinte, a manutenção da sentença que concedeu a segurança e determinou a conclusão dos processos administrativos no prazo assinalado.

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025